Tribunal: TJDFT
Processo: 0701182-03.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0701182-03.2026.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA DAS DORES RODRIGUES DOS REIS IMPETRADO: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Mandado de Segurança impetrado por Maria das Dores Rodrigues dos Reis contra ato atribuído ao Secretário de Educação do Distrito Federal. Informa a impetrante que: (a) “ o ato coator consiste na decisão administrativa proferida pela Banca Examinadora em 08 de dezembro de 2025, que indeferiu o enquadramento da impetrante como pessoa com deficiência (PCD), apesar da apresentação de laudo médico atualizado, do diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) — condição reconhecida expressamente como deficiência para todos os efeitos legais, nos termos do art. 1o, § 2o, da Lei no 12.764/2012 — e de demais documentos que comprovam impedimento de longo prazo; (b) “a decisão administrativa desconsiderou que a impetrante possui diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista – TEA, Nível 1 de suporte (CID-11: 6A02), associado a Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade – TDAH (CID-11: 6A05), condição expressamente reconhecida como deficiência para todos os efeitos legais, nos termos do art. 1o, §2o, da Lei no 12.764/2012”; (c) “de acordo com a decisão administrativa, embora o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista esteja devidamente comprovado, a banca examinadora entendeu que tal diagnóstico, por si só, não seria suficiente para o reconhecimento da deficiência. Sustentou ser necessária a demonstração objetiva de limitações funcionais relacionadas à condição”; (d) “espectro autista inclui indivíduos com perfis funcionais diversos — desde aqueles que não desenvolveram linguagem até aqueles com vocabulário amplo e desempenho cognitivo superior à média —, sendo todos contemplados pela mesma classificação diagnóstica, justamente em razão da pluralidade de apresentações possíveis”; (e) “o conceito jurídico de deficiência não se vincula à incapacidade para o trabalho, mas sim à presença de impedimentos de longo prazo que possam comprometer a interação social, a comunicação e a adaptação a mudanças — elementos que, conforme consignado no laudo médico anexado, estão claramente presentes no caso da impetrante.” Pede os benefícios da gratuidade de justiça e “a concessão, LIMINARMENTE, inaudita altera pars, da segurança para suspender imediatamente os efeitos do ato coator que indeferiu o enquadramento do impetrante como Pessoa com Deficiência (PCD) e, por consequência, determinar a sua inclusão provisória na lista de concorrentes às vagas reservadas a PCD, garantindo-se sua permanência em todas as fases subsequentes do certame na condição de candidato PCD, até julgamento final deste mandado de segurança”. No mérito, pede “que seja confirmada a medida liminar ora requerida, concedendo-se definitivamente a segurança para anular o ato ilegal que indeferiu o enquadramento do impetrante como PCD e reconhecer seu direito líquido e certo de concorrer às vagas reservadas a pessoas com deficiência, tendo em vista que o Transtorno do Espectro Autista (TEA) é considerado deficiência para todos os efeitos legais, nos termos do art. 1o, §2o, da Lei 12.764/2012”. É o breve relato. Preliminarmente, a parte impetrante pede a gratuidade judiciária sob o fundamento de que “não possui condições para arcar com o ônus de sucumbência, em razão de perceber remuneração ínfima”. Pois bem. Em data recente, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) reafirmou a presunção de hipossuficiência para o pedido de gratuidade, dispensando a necessidade de prova prévia administrativa e reforçando que a exigência de mais documentos só pode ocorrer em caso de elementos concretos que invalidem a declaração de hipossuficiência, conforme o CPC e a Lei 7.115/1983 (consulta n. 0007079-20.2024 – observância das diretrizes da Recomendação n. 159/2024 – em 12.9.2025). O Plenário do CNJ também consolidou o entendimento de que a exigência de documentos adicionais para comprovação de hipossuficiência só pode ocorrer em caráter de contraprova, diante de elementos concretos que infirmem a declaração do interessado, em consonância com oCódigo de Processo Civile aLei 7.115/1983. Transcreve-se o acórdão do julgamento do e. CNJ: Ementa: Direito Administrativo. Consulta. Recomendação CNJ no 159/2024 (itens 1, Anexo “A”, e 10, Anexo “B”). Interpretação de Diretrizes sobre Litigância Abusiva. Requerimentos de justiça gratuita. comprovação documental. Admitida em caráter de contraprova. respeito à presunção legal. Esgotamento da via administrativa. Não obrigatoriedade, exceto expressa previsão legal ou nas hipóteses reconhecidas pela jurisprudência consolidada. Consulta Respondida. I. Caso em exame 1. Consulta sobre a interpretação dos itens 1 do Anexo A e 10 do Anexo B da Recomendação CNJ no 159/2024, que orienta sobre a identificação e prevenção da litigância abusiva. II. Questões em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a exigência de comprovação de hipossuficiência para a concessão da gratuidade da justiça pode ser imposta sem elementos concretos que a justifiquem; (ii) saber se o prévio esgotamento da via administrativa é condição obrigatória para o ajuizamento de ações judiciais. III. Razões de decidir 3. A presunção legal de hipossuficiência, prevista no art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC/2015, deve ser respeitada, sendo a exigência de comprovação admitida em caráter de contraprova, quando houver elementos concretos que a infirmem. 4. A exigência de esgotamento da via administrativa não é obrigatória, exceto nas hipóteses previstas em lei ou jurisprudência consolidada, garantindo o acesso à justiça. IV. Dispositivo e tese 6. Consulta respondida. Tese de julgamento: (i) a Recomendação CNJ no 159/2024 visa prevenir abusos processuais sem restringir direitos fundamentais; (ii) a exigência de comprovação documental de hipossuficiência deve respeitar a presunção legal (art. 99, §§ 2o e 3o do CPC e art. 1o da Lei 7.115/1983), sendo admitida em caráter de contraprova, quando houver elementos concretos que a infirmem; (iii) o esgotamento da via administrativa não é condição obrigatória para o interesse de agir, exceto expressa previsão legal ou nas hipóteses reconhecidas pela jurisprudência consolidada; (iv) recomenda-se a interpretação sistemática das diretrizes estabelecidas pela Recomendação CNJ no 159/2024, aplicando-a com cautela e de forma fundamentada, respeitando-se outros direitos e garantias fundamentais, de forma assegurar a segurança jurídica e a eficiência na prestação jurisdicional. _______________ Dispositivos relevantes citados: art. 5o, XXXV, da CF/1988; art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC/2015; art. 1o da Lei 7.115/1983; art. 4o, 4, da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência; art. 10, 2, da Convenção Contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes; art. 29, “b”, da Convenção Americana de Direitos Humanos. Jurisprudência relevante citada: STF, Temas 350 e 1.105 de Repercussão Geral; STF, ARE 1.367.504-AgR-segundo, Rel. Dias Toffoli, Dje 8/8/2022; STJ, AgRg no AREsp 147.678/RJ, Rel. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 05/05/2013; CNJ, Ato Normativo n° 0006309-27.2024.2.00.0000, Rel. Luís Roberto Barroso, 13a Sessão Ordinária de 2024, j. 22/10/2024. ACÓRDÃO Após o voto do Conselheiro Alexandre Teixeira (vistor), o Conselho, por maioria, respondeu a consulta no sentido de que: a) a Recomendação CNJ n 159/2024 tem como objetivo prevenir abusos processuais e litigância predatória, não podendo ser interpretada para restringir direitos ou garantias fundamentais, já que o espírito do normativo é justamente otimizá-los; b) a exigência de comprovação documental de hipossuficiência deve respeito, em todo caso, à presunção legal prevista no art. 99, §§ 2 e 3 do Código de Processo Civil - CPC- e no art. 1 da Lei 7.115/1983, sendo admitida em caráter de contraprova, quando houver elementos concretos que a infirmem; c) o prévio esgotamento da via administrativa não constitui condição obrigatória para a caracterização do interesse de agir, exceto nos casos expressamente previstos em lei ou nas hipóteses excepcionais expressamente reconhecidas pela jurisprudência consolidada; e d) recomenda-se ainda, em todo caso, a interpretação sistemática das diretrizes estabelecidas pela Recomendação CNJ n 159/2024, promovendo sua aplicação com cautela e de forma devidamente fundamentada, em modo de concordância prática com outros direitos e garantias fundamentais, de forma a assegurar a segurança jurídica e a eficiência na prestação jurisdicional. Vencidos, apenas quanto ao item c, os Conselheiros Daniela Madeira, Mauro Campbell Marques, José Rotondano, João Paulo Schoucair e o Presidente, que votavam no sentido de que não é oportuno que o Conselho Nacional de Justiça se manifeste sobre o tema tratado no referido item. Vencido, o Conselheiro Alexandre Teixeira, que não conhecia da consulta. Presidiu o julgamento o Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário Virtual, 12 de setembro de 2025. Votaram os Excelentíssimos Conselheiros Luís Roberto Barroso, Mauro Campbell Marques, José Rotondano, Mônica Nobre, Alexandre Teixeira, Renata Gil, Daniela Madeira, Guilherme Feliciano, Pablo Coutinho Barreto, João Paulo Schoucair, Ulisses Rabaneda, Marcello Terto, Daiane Nogueira de Lira e Rodrigo Badaró. Não votou o Excelentíssimo Conselheiro Caputo Bastos. No caso concreto, a parte autora apresentou declaração de hipossuficiência (id 80203368) e informou exercer o magistério, bem como encontrar-se em certame para provimento de cargo de professora na Secretaria de Educação do Distrito Federal, quadro que, em regra, se compatibiliza com remuneração modesta e não evidencia grande capacidade econômica para suportar custas e honorários sem prejuízo do próprio sustento. Nessa linha de raciocínio, tendo em vista a ausência de elementos objetivos que infirmem a presunção legal (renda elevada, patrimônio relevante ou padrão de vida incompatível com a alegação), impõe-se o deferimento da gratuidade judiciária, nos termos do artigo 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, do artigo 1o da Lei n.o 7.115/83, e em consonância com as diretrizes reafirmadas pelo Conselho Nacional de Justiça, para assegurar o efetivo acesso à Justiça. Passo ao exame do pedido liminar. O mandado de segurança configura remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) para a defesa do direito líquido e certo contra ato ilegal praticado por autoridade pública não amparável por habeas corpus ou habeas data. Ele se submete ao procedimento especial da Lei no 12.016/2009 e tem por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante. A respectiva tutela específica exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (Lei no 12.016/2009, art. 1o), por parte do Poder Público, seja por suas autoridades ou mesmo por agentes de pessoa privada que exerça funções delegadas. Por seu turno, a liquidez e a certeza compreendem a manifesta existência e delimitação do direito (na sua extensão) que seja apto (translúcido) a ser exercitado no momento da impetração, consoante clássica doutrina. A eficácia dessa ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que seja dada consecução ao ato administrativo vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante. E em virtude do requerimento previsto no art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, poderá ocorrer a suspensão dos efeitos do atoadministrativo impugnado diante da relevância dos fundamentos da impetração e do risco da demora. Pois bem. Fixadas as premissas da ação mandamental, o exame está centrado, no caso, na prática, por parte da autoridade ora reputada coatora, de ato administrativo ilegal consistente no indeferimento do enquadramento da impetrante como pessoa com deficiência na etapa de avaliação biopsicossocial realizada pela banca examinadora do concurso para professor da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Tenho a concepção jurídica de que não resulta satisfatoriamente configurado o direito líquido e certo da parte impetrante ao deferimento da medida liminar, uma vez não evidenciada, aparentemente, a ilegalidade no ato administrativo que indeferiu o seu enquadramento como pessoa com deficiência. A Lei n.o 12.764/2012, a qual institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, dispõe que: Art. 1o (...) § 1o Para os efeitos desta Lei, é considerada pessoa com transtorno do espectro autista aquela portadora de síndrome clínica caracterizada na forma dos seguintes incisos I ou II: I - deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação e da interação sociais, manifestada por deficiência marcada de comunicação verbal e não verbal usada para interação social; ausência de reciprocidade social; falência em desenvolver e manter relações apropriadas ao seu nível de desenvolvimento; II - padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades, manifestados por comportamentos motores ou verbais estereotipados ou por comportamentos sensoriais incomuns; excessiva aderência a rotinas e padrões de comportamento ritualizados; interesses restritos e fixos. § 2o A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais. A Lei Distrital no 4.949/2012, que estabelece normas gerais para realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, institui que: Art. 8o-A Ficam reservados às pessoas com deficiência 20% das vagas oferecidas em concursos públicos. (Acrescido(a) pelo(a) Lei 7586 de 28/11/2024) § 1o Quando o percentual indicado no caput resultar em número fracionado, este deve ser elevado ao primeiro número inteiro subsequente, sempre que o total de vagas oferecidas for igual ou superior a 2. (Acrescido(a) pelo(a) Lei 7586 de 28/11/2024) § 2o Para concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência, o candidato deve se autodeclarar pessoa com deficiência, no momento da inscrição, nos termos do edital normativo. (Acrescido(a) pelo(a) Lei 7586 de 28/11/2024) § 3o A autodeclaração de pessoa com deficiência é confirmada mediante avaliação biopsicossocial, realizada por comissão multiprofissional e interdisciplinar composta por 3 profissionais com formação em curso superior e registro no conselho de classe correspondente, dentre os quais 1 médico do trabalho com registro de qualificação de especialidade – RQE no Conselho Regional de Medicina e 2 integrantes da respectiva carreira. (Acrescido(a) pelo(a) Lei 7586 de 28/11/2024) § 4o A comissão de avaliação biopsicossocial, a ser presidida pelo médico do trabalho, deve considerar: (Acrescido(a) pelo(a) Lei 7586 de 28/11/2024) I – os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; (Acrescido(a) pelo(a) Lei 7586 de 28/11/2024) II – os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; (Acrescido(a) pelo(a) Lei 7586 de 28/11/2024) III – a limitação no desempenho de atividades; (Acrescido(a) pelo(a) Lei 7586 de 28/11/2024) IV – a restrição de participação. (Acrescido(a) pelo(a) Lei 7586 de 28/11/2024) § 5o Da decisão que não reconheça a deficiência cabe recurso administrativo. (Acrescido(a) pelo(a) Lei 7586 de 28/11/2024) § 6o A carteira da pessoa com deficiência ou outro documento público ou privado que ateste a deficiência não afasta a necessidade de realização da avaliação biopsicossocial. (Acrescido(a) pelo(a) Lei 7586 de 28/11/2024) § 7o A avaliação biopsicossocial realizada durante o desenvolvimento do concurso pela banca examinadora do certame ou comissão equivalente que tenha reconhecido o enquadramento da pessoa com deficiência de candidato, prevalece sobre ulterior avaliação administrativa médica, caso tenha se operado a posse até a data de publicação desta Lei, ainda que na condição de sub judice, desde que não tenha se formado coisa julgada em sentido contrário. (Acrescido(a) pelo(a) Lei 7586 de 28/11/2024) Com relação aos critérios da avaliação biopsicossocial, o Edital n.o 36, de 26 de agosto de 2025, estabelece que (id 80203375, p. 13-14): 12.13.1 O candidato com a inscrição deferida para concorrer ao Banco de Reservas para pessoas com deficiência, se não eliminado no processo seletivo simplificado, será convocado, na data provável estabelecida no cronograma constante no Anexo I deste edital, para se submeter à avaliação biopsicossocial promovida por comissão multiprofissional e interdisciplinar selecionada de acordo com os requisitos previstos no § 3o, do art. 8o-A, da Lei Distrital no 4.949/2012. 12.13.2 Nos termos do § 4o, do art. 8o-A, da Lei Distrital no 4.949/2012 e suas alterações, na avaliação biopsicossocial a comissão deverá considerar: a) os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; b) os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; c) a limitação no desempenho de atividades; d) a restrição de participação. 12.13.3 A carteira da pessoa com deficiência ou outro documento público ou privado que ateste a deficiência não afasta a necessidade de realização da avaliação biopsicossocial, nos termos do § 6o, do art. 8o-A, da Lei Distrital no 4.949/2012 e suas alterações. [...] 12.13.5 Por ocasião da avaliação biopsicossocial, o candidato cuja deficiência se enquadra no § 1o, do art. 1o, da Lei Federal no 12.764/2012 (Transtorno do Espectro Autista) deverá apresentar, ainda, relatório especializado, emitido por médico, contendo o número de sua inscrição no Conselho Regional de Medicina e explicitando as seguintes características, associando-as a dados temporais (com início e duração de alterações e/ou prejuízos): a) capacidade de comunicação e interação social; b) reciprocidade social; c) qualidade das relações interpessoais; e d) presença ou ausência de estereotipias verbais, estereotipias motoras, comportamentos repetitivos ou interesses específicos, restritos e fixos. [...] 12.13.11 O candidato que, após a avaliação, não for considerado pessoa com deficiência pela comissão multiprofissional e interdisciplinar, e que tenha sido aprovado nas fases anteriores, continuará participando do certame concorrendo ao Banco de Reservas destinado à ampla concorrência, caso tenha pontuação para figurar entre os classificados desta lista. No caso concreto, a avaliação biopsicossocial realizada por comissão multiprofissional e interdisciplinar teria concluído pelo não enquadramento da candidata como pessoa com deficiência, para fins de participação nas vagas reservadas do certame. Contra a referida avaliação, a candidata (ora impetrante) interpôs recurso administrativo, o qual teria sido indeferido (id 80203370). Extrai-se da resposta ao recurso administrativo que: Após a reanálise da documentação apresentada e da avaliação biopsicossocial realizada, a Comissão Multiprofissional mantém o indeferimento do enquadramento do candidato como Pessoa com Deficiência (PCD), pelos motivos expostos a seguir. 1. Ausência de elementos essenciais para confirmação funcional do TEA Embora o candidato apresente diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), a documentação enviada: não apresenta relatos consistentes da infância, etapa obrigatória para caracterização diagnóstica do TEA segundo critérios clínicos reconhecidos; não descreve o histórico evolutivo do neurodesenvolvimento; não especifica prejuízos funcionais de forma mensurável; não demonstra impacto significativo em atividades, participação social ou ambiente de trabalho. O diagnóstico isolado não garante enquadramento como PCD para fins de reserva de vagas em concursos, sendo necessária a comprovação objetiva de incapacidade acentuada e impedimento de longo prazo. 2. Ausência de mensuração de prejuízos funcionais. A documentação é descritiva e genérica, não delimitando: grau de suporte necessário, limitações na comunicação social, prejuízo nas interações sociais, presença de estereotipias com impacto funcional, dificuldades significativas frente a barreiras ambientais, restrições de participação na vida cotidiana. Sem a demonstração desses elementos, não se configura deficiência no modelo biopsicossocial exigido pela legislação aplicável. 3. Avaliação presencial não evidenciou limitações compatíveis com deficiência. Durante a avaliação funcional: o candidato apresentou comportamento comunicativo adequado, autonomia nas atividades solicitadas, interação preservada, ausência de comportamentos restritos ou estereotipados com impacto relevante. Portanto, não foram observados prejuízos que caracterizem limitação substancial de atividades ou restrição de participação. CONCLUSÃO De acordo com o art. 3o da Lei no 4.317/2009, que institui a Política Distrital para Integração da Pessoa com Deficiência, considera-se pessoa com deficiência aquela que apresente perda ou anormalidade de estrutura ou função psicológica ou anatômica que gere incapacidade para o desenvolvimento de atividades dentro do padrão considerado normal para o ser humano, cujo quadro tenha caráter permanente e que implique redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para receber ou transmitir informações necessárias ao bem-estar pessoal e ao desempenho de função ou atividade a ser exercida. Para fins de reserva de vagas em concursos públicos, a condição deve atender aos critérios legais e, concretamente, acarretar incapacidade nos termos acima, de modo que o impedimento represente redução significativa de capacidades e demande adaptações que viabilizem a plena participação social e o exercício eficiente das funções laborais, em igualdade de condições com as demais pessoas Em atendimento ao § 4o do art. 8o-A da Lei no 4.949/2012, que estabelece normas gerais para concursos públicos no Distrito Federal, a avaliação biopsicossocial realizada considerou, de forma integrada, os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, a limitação no desempenho de atividades e a restrição de participação. Considerando os critérios da Lei no 4.317/2009, verifica-se que o grau de acometimento apresentado não se enquadra nos parâmetros nela definidos. Não há evidência de redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social acompanhada de necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para receber ou transmitir informações imprescindíveis ao bem-estar pessoal ou ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo. Além disso, as condições identificadas não geram impedimento relevante, limitação significativa de atividades ou restrição de participação social, conforme os requisitos legais aplicáveis. Dessa forma, conclui-se que o candidato não atende aos critérios legais para ser reconhecido como pessoa com deficiência para fins de reserva de vagas em concurso público. Nesse quadro fático e jurídico, a despeito das argumentações da parte impetrante, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito vindicado, notadamente porque a Administração Pública teria, aparentemente, atuado em observância ao princípio da legalidade e em conformidade às regras editalícias. Registra-se, ainda, que a carteira de identificação da pessoa com deficiência, a despeito de ser emitida por órgão oficial, não gera presunção absoluta de que ela faria jus à participação como PcD em concursos públicos (Lei Distrital no 4.949/2012, art. 8o-A, § 6o c/c item 12.13.3 do edital que rege o certame). No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável a concessão da medida de urgência, até porque os documentos carreados não se revelam suficientes à demonstração da patente ilegalidade ou abuso de poder a legitimar a imediata intervenção do Poder Judiciário na seara administrativa local. Desse modo, tenho que, por ora, prevalece a presunção da legalidade dos atos administrativos, dado que a decisão subsidiada em manifestação de “área técnica” (comissão multiprofissional e interdisciplinar) proferida em processo administrativo constitui instrumento hábil à manutenção da decisão ora revista. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: Ementa: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) - NÍVEL I. EXCLUSÃO DO CANDIDATO DA LISTA DE APROVADOS PARA AS VAGAS DESTINADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PcD). AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DA CAPACIDADE COGNITIVA E PSICOLÓGICA. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. I. CASO EM EXAME 1. Remessa necessária e recurso de apelação interposto em face de sentença pela qual foi declarada a nulidade do ato administrativo que, em concurso público, excluiu candidato da lista de aprovados às vagas destinadas a pessoas com deficiência (PcD). O apelante assevera que a avaliação biopsicossocial do candidato se baseou em critérios estabelecidos no edital e na legislação de regência, oportunidade em que ficou constatada a inexistência de condições próprias de pessoas com deficiência (PcD). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão a ser dirimida consiste em verificar a legalidade da eliminação do candidato, na etapa de avaliação biopsicossocial, realizada pela banca examinadora, a qual concluiu que, apesar do diagnóstico de Transtorno de Espectro Autista (TEA) - Nível I, o grau de acometimento apresentado não justifica sua inclusão na lista de aprovados para as vagas destinadas a pessoas com deficiência (PcD). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei no 13.146/2015 define a pessoa com deficiência como sendo aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas (artigo 2o, caput). 3.1. Em conformidade com o § 2o do artigo 1o da Lei no 12.764/2012, [a] pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais. 4. O fator determinante para que a pessoa seja considerada com deficiência reside na limitação de inserção no mercado de trabalho decorrente de limitação física, sensorial, mental ou múltipla, de modo que as normas afirmativas que objetivam viabilizar a igualdade de oportunidades a seus beneficiários devem ser interpretadas de modo a assegurar tal desiderato. 4.1. Cabe ao magistrado, diante do caso concreto, mediante uma interpretação teleológica, verificar se a aplicação da norma protetiva de pessoas com deficiência atenderá a finalidade para a qual foi editada, de modo a impedir que a política afirmativa seja atribuída automaticamente, como decorrência de um diagnóstico médico no qual não são descritas limitações de cunho cognitivo ou psicológico que restringem efetivamente a capacidade do indivíduo de obter o acesso ao cargo público. 4.2. Muito embora a Lei Distrital no 4.317/2009, tenha incluído o Transtorno do Espectro Autista (TEA) no rol de doenças que caracterizam deficiência intelectual, o legislador não fez referência ao grau de comprometimento do desenvolvimento cognitivo de seu portador, de forma que não há óbice para que, no caso concreto, seja verificada a real necessidade do tratamento diferenciado em relação a candidatos inscritos em vagas de ampla concorrência em concursos públicos. 5. Observado que, a despeito do diagnóstico de Transtorno de Espectro Autista (TEA) – nível I, o autor apresenta independência e autonomia preservadas, sem sinais de prejuízo às atividades diárias, ou déficits cognitivos e ordem psicológicos importantes, não há justificativa para sua inclusão na lista de candidatos às vagas destinadas a pessoas com deficiência (PcD). IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Remessa necessária e apelação cível conhecidas e providas. Sentença reformada. Pedido inicial julgado improcedente. Tese de julgamento: 1. A reserva de vagas para pessoas com deficiência em concursos públicos exige a demonstração de impedimentos substanciais que comprometam a participação plena e efetiva do candidato. 2. O diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) - Nível I, por si só, não assegura automaticamente o direito à vaga destinada as pessoas com deficiência (PcD), devendo ser verificada a existência de limitações concretas e significativas. 3. Correta a exclusão do candidato da lista de aprovados para as vagas destinadas a pessoas com deficiência em concurso público, quando evidenciada a inexistência de déficit cognitivo ou psicológico importante, que o impeça de competir, em iguais condições, com os candidatos às vagas de ampla concorrência. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 3o e 37, I, II e III; Lei no 12.764/2012, art. 1o, § 2o; Lei no 13.146/2015, arts. 2o e 4o; Lei Distrital no 4.317/2009, arts. 3o e 5o; Lei Distrital no 4.949/2012, art. 8o, caput e § 4o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC no 0715182-56.2023.8.07.0018, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, j. 04/02/2025; TJDFT, APC no 0705032-16.2023.8.07.0018, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 20/08/2024, DJe 30/08/2024. (Acórdão 1988734, 0703998-06.2023.8.07.0018, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/04/2025, publicado no DJe: 28/04/2025.) (g.n.) DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. INSCRIÇÃO DE CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. LAUDOS PARTICULARES UNILATERAIS. INSUFICIÊNCIA PARA INFIRMAR A AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. CONTROLE JUDICIAL RESTRITO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO AFIRMADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, em demanda na qual o agravante pleiteia o reconhecimento do direito de se inscrever em concurso público na condição de pessoa com deficiência, após o indeferimento administrativo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se os laudos médicos particulares apresentados pelo agravante são suficientes para afastar, em sede de tutela de urgência, a conclusão da banca examinadora acerca da inexistência da alegada deficiência; e (II) estabelecer se a carteira de identificação da pessoa com deficiência confere, aprioristicamente, direito subjetivo à inscrição em concurso público como PCD. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ato administrativo que indeferiu a inscrição do agravante goza de presunção de legitimidade e veracidade, que somente pode ser afastada por prova robusta e inequívoca. 4. Laudos médicos particulares, produzidos unilateralmente, não possuem força probatória suficiente para desconstituir a avaliação realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, conforme o art. 2o, § 1o, da Lei no 13.146/2015. 5. O controle judicial de atos administrativos em concursos públicos, segundo o STF (Tema 485 da repercussão geral, RE 632.853/CE), só é admissível em hipóteses excepcionais de erro material evidente ou violação manifesta de normas, o que não se verifica no caso em exame. 6. A aferição da condição de pessoa com deficiência demanda dilação probatória e contraditório, incompatíveis com a cognição sumária da tutela de urgência. 7. A carteira de identificação da pessoa com deficiência não gera presunção absoluta de enquadramento como PCD para fins de inscrição em concurso público, sob pena de afronta aos princípios da legalidade e da isonomia entre candidatos. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime. Tese de julgamento: 1. O ato administrativo que indefere inscrição em concurso público na condição de PCD goza de presunção de legitimidade, que somente pode ser afastada por prova robusta e inequívoca. 2. Laudos médicos particulares unilaterais não bastam para infirmar a avaliação biopsicossocial realizada por banca examinadora. 3. A carteira de identificação da pessoa com deficiência não ampara a participação em concurso público como PCD. 4. O controle judicial de atos de concurso público limita-se às hipóteses excepcionais de ilegalidade flagrante ou erro material evidente. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.026, § 2o; e Lei no 13.146/2015, art. 2o, § 1o.Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632.853/CE (Tema 485 da repercussão geral). (Acórdão 2056092, 0727143-77.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2025, publicado no DJe: 03/11/2025.) (g.n.) Em síntese, o argumento da parte impetrante (ilegalidade do ato administrativo) não se mostra processualmente consistente, sobretudo porque a decisão administrativa está motivada com a indicação dos fundamentos de fato e de direito, assim como há correlação lógica com a providência tomada (princípio da motivação), além de terem sido observados os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, limitadores da discricionariedade da Administração Pública, tendo em vista que a decisão guarda coerência lógica com a situação fática. Diante da confrontação das evidências é de se concluir que a prova pré-constituída não se mostra suficiente ao reconhecimento da presença dos requisitos à concessão da medida liminar inaudita altera parte, notadamente em razão da via processual eleita. Deferido os benefícios da gratuidade judiciária. Indefiro o pedido de concessão da medida liminar. Comunique-se (Lei n o 12.016/2009, artigo 7o, inciso I). Após, encaminhem-se os autos à e. Procuradoria de Justiça para manifestação. Cumpridas as determinações, retornem os autos conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2026. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator